Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727817-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CESAR AUGUSTO TODESCHINI IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Desistência A desistência do Mandado de Segurança é direito processual potestativo. É o caso de homologá-la. Denego a Segurança, sem exame do mérito. Preclusa, arquivem os autos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator